Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-58.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011339-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), ZULMIRA BARBOSA - ME - CNPJ: 10.279.393/0001-78 (AGRAVANTE), ZULMIRA BARBOSA - CPF: 275.377.301-72 (AGRAVANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO -ALEGADA
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado,
“o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”,
de modo que não há falar em nulidade da citação
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011339-58.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZULMIRA BARBOSA ME e ZULMIRA BARBOSA
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que rejeitou a
Exceção de Pré Executividade
apresentada nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial com Garantia Hipotecária

n.º 251-94.2016.811.00923 (código 36594) movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
.

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam a nulidade do
decisum
por carência de fundamentação, nos termos do art. 11, 371 e 489, II, ambos do CPC.

Aduzem que o ato processual de Citação das Agravantes não tem validade, pois realizado na pessoa
sem habilitação legal para o ato.

Afirmam que a procuração outorgada pelas Executadas ao Sr. Zulmiel Barbosa, que é filho da 2.ª Agravante/Executada, há poderes tão somente para representação das partes perante a instituição financeira.

Asseveram que o
decisum
lhes acarreta danos, haja vista que foi efetivada a adjudicação do bem dado em garantia hipotecária à Agravada.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que fosse impedido o prosseguimento da ação executiva em face das Agravantes.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para que seja declarada nula a decisão objurgada com o imediato enfrentamento da questão, nos moldes do art. 1.013, § 3.º, IV do CPC.

Alternativamente, pedem a reforma do
decisum
e imediato retorno dos autos à Comarca de origem para análise da Exceção de Pré Executividade. Ou, ainda, pelo reconhecimento do
error in judicando
e, de conseguinte, seja declarada a nulidade da citação das Recorrentes e de todos os atos processuais praticados posteriormente.

O pedido liminar foi indeferido (ID 45141952).

Contrarrazões sob o ID 47647967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Cooperativa agravada ajuizou Ação de Execução por Título Extrajudicial com Garantia Hipotecária em face das agravantes
ZULMIRA BARBOSA ME e ZULMIRA BARBOSA,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 653.488,33 (seiscentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), oriunda do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário n.º B40830539-6.

Por sua vez, a executada
ZULMIRA BARBOSA ME
, ora Agravante, opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando que não foi devidamente citada para responder ao processo executivo.

O juiz
a quo
rejeitou, liminarmente, a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que “
a executada claramente escapou da sua responsabilidade durante todo esse tempo, esquivando-se do banco exequente e do processo, e agora tenta remediar a situação alegando defeito processual com intuito de anular atos processuais já consumados e ganhar tempo
”, o que ensejou a interposição deste recurso.

Em suas razões recursais, as Executadas/Agravantes sustentam a nulidade do
decisum
por deficiência na fundamentação, nos termos do art. 11, 371 e 489, II, ambos do CPC.

D
e acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 165 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Em consonância, o artigo 11 do CPC estabelece que, “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”, o que significa dizer que a decisão
não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido.

Na hipótese, constata-se que o Juiz singular indicou satisfatoriamente as razões pelas quais rejeitou a exceção de pré-executividade, ao consignar que:

"(...)

No caso em tela, a meu ver, a finalidade da exceção de pré-executividade apresentada pela executada é meramente protelatória.

Isso porque, como se vê, a citação foi realizada na pessoa do filho da executada, que se apresentou ao Oficial de Justiça como procurador de sua genitora, exibindo as respectivas procurações.

As procurações apresentadas pelo Sr. Zulmiel Barbosa Machado conferem amplos e irrestritos poderes ao outorgado para a prática de todos os atos negociais com o banco exequente.

Logo, não é crível imaginar que durante todo esse tempo, ou seja, mais de 4 anos, o Sr. Zulmiel, que além de filho era pessoa da extrema confiança da mãe (prova disso é a outorga das procurações), não tenha cientificado a executada sobre a existência da presente ação.

Chama muito a atenção o fato da executada comparecer formalmente aos autos somente agora, após a concretização do ato que satisfez parcialmente a obrigação (adjudicação do imóvel).

Em outras palavras, a executada claramente escapou da sua responsabilidade durante todo esse tempo, esquivando-se do banco exequente e do processo, e agora tenta remediar a situação alegando defeito processual com intuito de anular atos processuais já consumados e ganhar tempo.

Chego a essa conclusão facilmente pelo fato da executada ter contraído a dívida no ano de 2014, não cumpriu a obrigação, foi acionada judicialmente no ano de 2016, e durante esses seis anos, desde que contraiu o empréstimo, foi absolutamente omissa e permaneceu inerte, além de alterar seu endereço sem comunicação ao credor, tudo a indicar a intenção do calote.

Aliás, embora a executada fundamente sua pretensão anulatória no fato de não ter sido citada pessoalmente, certo é que mesmo que o filho dela não se apresentasse como procurador formal para receber a citação, naturalmente, o chamamento ao processo se daria de forma ficta (edital), haja vista a mudança de endereço informado pela devedora no contrato, sem comunicação ao credor, além das inúmeras tentativas de localização da executada, todas sem êxito.

E o resultado final seria exatamente o mesmo já alcançado no processo, ou seja, a executada seria citada por edital, depois o feito prosseguiria com a penhora, avaliação e adjudicação à sua revelia. Por aí se vê que o defeito processual alegado pela executada não lhe trouxe qualquer prejuízo, aplicando-se, assim, o disposto nos arts. 277 e 282, § 1º, do CPC.

Enfim, voltando à análise inicial, pretende a executada utilizar-se de questão processual para impedir ou ao menos postergar a concretização do direito material do exequente, sobretudo porque não há, e nunca houve desde a assunção da dívida (2014), qualquer impugnação quanto ao débito em si.

Tal conduta, por ser contrária aos princípios do CPC, deve ser rechaçada liminarmente.

ANTE O EXPOSTO, REJEITO LIMINARMENTE a exceção de pré-executividade."

Assim, pelo
exame dos fundamentos acima transcritos, entendo que a decisão está suficientemente embasada, razão pela qual não há falar em nulidade do
decisum
objurgado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - ALEGAÇÃO DE QUE O CÁLCULO APRESENTADO PELA CREDORA É EXCESSIVO – ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA- PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda” (STJ – 3ª Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019). (...) (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1007473-42.2020.8.11.0000. Rel. Des.ª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 01/07/2020. Publicado no DJE em 03/07/2020).

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. A decisão prolatada, não padece de falta de
fundamentação
, pois especificou os
fundamentos
determinantes para os deslinde da controvérsia, além disso o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos

de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses ventiladas pelas partes. Outrossim, a
ausência
de referência acerca do entendimento jurisprudencial não afasta a validade do decisum.
Ausência
de violação ao disposto no artigo art. 489, §1º, do CPC, devendo ser mantida a decisão
agravada
, por seus próprios
fundamentos
.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(TJRS.
Agravo
de Instrumento n.º 70081455131. 2.ª Câmara Cível. Rel. Des.ª Lúcia de Fátima Cerveira. Julgado em 28/08/2019)
.

Quanto à alegação de que o ato de citação das Executadas/Agravantes não tem validade por que foi promovido em pessoa sem habilitação legal para receber o ato citatório, também não lhes assiste razão.

Como é cediço, à luz do art. 280 do CPC, as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observâncias das prescrições legais.

Isso implica dizer que o descumprimento dos requisitos formais para o ato de comunicação processual torna o ato viciado. A decretação de sua nulidade, contudo, dependerá de cada caso concreto, pois se o ato atingir sua finalidade, não é necessário declará-lo nulo.

Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CITAÇÃO. EMPRESA. REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE. APLICAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por intermédio daquele que se apresenta na sede da empresa como seu representante legal e recebe a citação sem ressalva de que não possui poderes para tanto. Aplicação da teoria da aparência.

3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1499564/SP. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. 3.ª Turma. Julgado em 20/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA.

1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1774909/PR. Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. 3.ª Turma. Julgado em 30/03/2020).

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi realizada a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado,
“o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME.

Assim, considerando a fé pública do Sr. Oficial de Justiça, não há falar em nulidade da citação, eis que recebida por pessoa que informou ter poderes para receber o mandado.

Ademais, como bem consignado pelo Juiz
a quo
, a
executada contraiu a dívida em 2014, não cumpriu a obrigação, foi acionada judicialmente em 2016, e durante esses seis anos, desde que contratou o empréstimo, foi omissa e permaneceu inerte, além de alterar seu endereço sem comunicação ao credor, tudo a indicar a intenção de não honrar seu compromisso.

Importante destacar que, embora as
Embargantes aleguem que a adjudicação do imóvel hipotecado lhes acarreta dano de difícil reparação, esta medida expropriatória é inerente ao processo executivo, a qual somente se deu em virtude do inadimplemento contratual.

Diante desse cenário, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Executada
ZULMIRA BARBOSA ME
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020